Tribunal: TJMT
Processo: 1023422-67.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023422-67.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), EDEMILSON FARIA DA CONCEICAO - CPF: 705.806.851-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL, JULGANDO-A IMPROCEDENTE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade de prova. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Inexistência de ilegalidade manifesta. Pedido de aplicação do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Reincidência. Pedido subsidiário de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal e modificação do regime de cumprimento. Reanálise de matéria já decidida. Pleitos genéricos. Redução da pena-base. Falta de interesse recursal. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente.

I.
Caso em exame

1. Revisão criminal proposta em favor de condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), alegando nulidade das provas obtidas mediante ingresso de policiais em sua residência sem autorização ou mandado judicial.

2. Pedidos subsidiários de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e fixação da pena-base no mínimo legal, com cumprimento da pena em regime inicial diverso do fechado.

II.

Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade na obtenção da prova, no momento do flagrante, em razão do ingresso dos policiais na residência do indivíduo sem autorização judicial ou consentimento válido; (
ii
) se o indivíduo faz jus à minorante do tráfico privilegiado; e, (
iii
) se os pedidos subsidiários de desclassificação da conduta e alteração da pena e regime podem ser reapreciados na via revisional.

III.

Razões de decidir

4. O ingresso policial no domicílio foi legitimado por fundadas razões, diante da abordagem de usuário que indicou o local da compra da droga, da tentativa de fuga do condenado e de outros elementos concretos que indicavam a prática do tráfico, afastando a alegação de violação de domicílio, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

5. A reincidência do indivíduo impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que exige a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas.

6. Os pedidos subsidiários de desclassificação da conduta e alteração do regime prisional já foram amplamente discutidos e rejeitados no julgamento da apelação criminal, não havendo elementos novos que justifiquem sua reapreciação na via revisional.

7. A pena-base já foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal.

IV.

Dispositivo e tese

8. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento: “
1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988. 2. A reincidência do agente impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. Questões já decididas em apelação criminal não podem ser rediscutidas em revisão criminal, salvo demonstração de erro de julgamento ou fato novo relevante.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 621 e 625; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126.905/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.8.2017; STJ,
AgRg
no HC 708.314/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.10.2022; TJMT, RVC n. 1028210-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 6.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Edemilson
Faria da Conceição,
subscrita

pela Dra. Suzana Siqueira Leão – OAB/MT 24.127,
objetivando a rescisão do édito condenatório lavrado nos autos da ação penal n. 16009-84.2007.811.0042 (código 105912), que tramitou no Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, e que, foi confirmado pela Terceira Câmara Criminal deste sodalício, no julgamento do recurso de apelação criminal n. 152351/2015, mantendo sua condenação pela prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, devendo ele cumprir a reprimenda fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 580 dias-multa.

De acordo com os termos da prefacial (Id. 234653181), a condenação levou a efeito provas obtidas ilicitamente, uma vez que, sem motivação ou fundada suspeita, policiais militares adentraram o domicílio do requerente sem qualquer autorização.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela procedência ação revisional, a fim de que seja declarada a ilicitude das provas produzidas, e, consequentemente, a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

De modo alternativo, pede a desclassificação da conduta delitiva para a mera hipótese de posse de drogas para consumo pessoal, figura prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, ou, a aplicação da especial minorante prevista no artigo 33, § 4º, da mesma Lei, e, por fim, pede aleatoriamente a redução da pena-base ao mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
da ação revisional, e, no mérito, pelo
desprovimento,
sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas – 1) Pedido pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar reputada ilegal, com a consequente absolvição do requerente – Inocorrência – A nulidade suscitada deve ser espancada, diante da não ocorrência da suposta ilegalidade da invasão domiciliar sugerida pela defesa, de modo que não há que se cogitar na absolvição do
revisionando
, com lastro no art. 386, inc. II, do CPP. 2) Pleito subsidiário pela desclassificação para o ilícito administrativo de posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), bem como pela alteração do regime imposto na condenação – Não conhecimento – As teses alusivas a desclassificação da conduta imputada ao requerente para o ilícito administrativo de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n°. 11.343/2006) e a modificação de regime de cumprimento de pena, já foram exaustivamente analisadas no julgamento do Recurso de Apelação da Ação Penal nº 0016009-84.2007.8.11.0042, no qual, manteve a sua condenação pelo delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas, bem como o regime de cumprimento de pena. 3) Pretendida aplicação no mínimo legal – Falta de interesse/utilidade - A pena base já se encontra no mínimo legal, visto que ela já foi fixada no limite inferior previsto no delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/06. 4) Requestado reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado – Improcedência – O
revisionando
não faz jus a benesse, vez que ostenta em seu desprestígio uma condenação definitiva por crime da mesma natureza (PEP n. 0007382- 28.2006.8.11.0042), o que obstaculiza a aplicação da causa de diminuição em apreço – Pelo parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.”
(Id. 251711668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Denota-se da extensa inicial que a pretensão primordial é ver declarada a nulidade das provas produzidas durante a prisão em flagrante de
Edemilson
Faria da Conceição,
mais precisamente a apreensão de drogas, consubstanciada na alegação de que policiais militares adentraram seu imóvel sem justificativa e sem qualquer autorização, devendo, por consequência, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ser declarada sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006.

De modo alternativo, pede a desclassificação da conduta delitiva para a mera hipótese de posse de drogas para consumo pessoal, figura prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, ou a aplicação da especial minorante prevista no artigo 33, § 4º, da mesma Lei, e, por fim, aleatoriamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Prefacialmente
, importante rememorar que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir
erros de fato ou de direito
ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Desse modo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, compreende-se que a revisão criminal só pode ser admitida quando, rigorosamente, atendidas as hipóteses taxativas alistadas nos artigos 621 e 625, § 1º, do Código de Processo Penal.

Em análise aos pressupostos, ressalto que em benefício do requerente foi interposto, preteritamente, o recurso de apelação criminal n. 152351/2015, no qual foi pleiteada a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, além da desclassificação da conduta delitiva para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal e a alteração do regime de cumprimento (Id. 234658163, pp. 14-27).

O aludido recurso foi julgado em 27.1.2016, pela Terceira Câmara Criminal deste sodalício, e, na ocasião, sob a relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, foi negado provimento ao apelo, à unanimidade (Id. 234658193, pp. 59-67).

Conforme certificado nos autos ocorreu o trânsito em julgado em 30.3.2016 (Id. 234658163, p. 72).

Desse modo, a revisional pode ser admitida porque observado o pressuposto do
transito
em julgado, previsto no artigo 625, § 1º do Código de Processo Penal, e devidamente instruído com as peças necessárias.

Em relação, ao disposto no artigo 621 do mesmo
Codex
, vejo que estão presentes,
ao menos em parte
, as demais condições de procedibilidade da ação, pois, à exceção da rediscussão genérica a respeito da desclassificação da conduta, da aplicação da pena-base e do regime de cumprimento de pena, as demais questões não foram discutidas ou apreciadas até o momento.

Assim, admito a presente revisão criminal e passo à análise do mérito, no que é cabível.

Por oportuno e pertinente, destaco que,
Edemilson
Faria da Conceição
foi denunciado e processado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 1º. 7.2007, descortinou-se que ele estava mantendo em depósito em sua residência, no bairro Lixeira, nesta capital, bem como vendendo drogas, do tipo cocaína.

Segundo narrada na peça acusatória:

“(...) na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas na região acima descrita, instante em que avistaram a pessoa identificada como Amilton Peixoto Duarte em atitude suspeita. Ato contínuo, foi efetuada a sua abordagem e, em revista pessoal, foi encontrado em seu poder três “trouxinhas” de pasta-base.

Indagado acerca da origem da droga apreendida, Amilton Peixoto Duarte disse tê-la adquirido do indivíduo conhecido como “Gordo”, pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais), bem como indicou o local onde a adquiriu.

Em virtude disso, os milicianos dirigiram-se ao imóvel localizado na rua São
Luis
, n.º 518, bairro Lixeira, nessa capital, e
efetuada revistas
no local, lograram êxito em encontrar sete “trouxinhas” pequenas e uma trouxa média de COCAÍNA, conforme se depreende do termo de apreensão acostado às fls. 14. (...).”
(
pdf
, pp. 44-47).

Quanto ao pretendido reconhecimento da nulidade das provas obtidas pelos agentes policiais, entendo que não prosperam seus argumentos.

Sabe-se que polêmica sempre existiu, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação
flagrancial
, mas sobre a situação de fundada suspeita da prática criminosa ou até mesmo no grau de certeza de que o crime pode estar ocorrendo no interior da residência.

No entanto, entendo que não pode ser exigido do policial que, primeiro, enxergue o crime acontecendo dentro do imóvel – que, no caso de tráfico de drogas e associação ao tráfico, são delitos permanentes –, mas fundadas razões de que há uma situação em flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, que, na hipótese dos autos, é facilmente vista das declarações dos agentes estatais.

Isso porque, analisando o conteúdo dos autos, tem-se,
in
casu
, que os policiais militares não resolveram simplesmente adentrar de modo aleatório, ou seja, sem mandado judicial ou autorização, na referida residência.

O que se percebe no caso em apreço, diante do conteúdo do caderno investigativo e pelo que ficou corroborado na fase judicial, é que os policiais militares,
Sd
/PM Hermínio da Silva e Cleyton Silva de Arruda – conforme já narrado nos excertos da denúncia supratranscrito –, abordaram, em via pública, um indivíduo em atitude suspeita, com o qual foram localizados entorpecentes e, ato contínuo, referido usuário mencionou e indicou o endereço do local onde comprou a droga.

O próprio usuário, identificado como Amilton Peixoto, ao ser ouvido perante a autoridade policial, confirmou o endereço do imóvel em que comprou a droga, e que ele levou os policiais até o local e, lá chegando, o indivíduo, conhecido como “Gordo”, ao avistar a viatura, saiu correndo, resultando na abordagem e prisão da namorada do suspeito, chamada Jaqueline Lira Xavier.

Jaqueline, por sua vez, alegou que estava apenas dormindo na residência, de “Gordo”, o qual foi identificado posteriormente como
Edemilson
Faria da Conceição
, ora
revisionando
.

Esses são os aspectos fáticos narrados no caderno investigativo (
pdf
, pp. 95-97).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, comprovou-se a situação descrita no inquérito policial, podendo-se concluir, sem qualquer dúvida, que os policiais militares agiram amparados por fundadas suspeitas, o que legitimou o ingresso no domicílio alheio sem necessidade de mandado judicial ou autorização do morador.

Nesse tocante, embora o referido usuário de drogas não tenha sido ouvido na fase judicial, a testemunha
Sd
/PM Hermínio da Silva narrou em Juízo como se deu ação policial, esclarecendo que:

“(...) nunca tinha prendido ele, mas já tinha abordado ele outras vezes (...) sabia que ali se comercializava tal, mas nunca tinha chegado de adentrar a residência dele (...) sempre eu via aglomeração dos viciados (...) foi o seguinte, ele falou que comprou do ‘Gordo’, mas já sabia onde que era a casa dele certinho, aí parou a viatura na esquina, aí a casa dele é duas casas depois da esquina, aí quando apontamos o carro na esquina e ele já desembestou em correr, aí entramos atrás e não pegava e tem um cachorro enorme na casa dele lá (...)”
(Id. 245295184).

Portanto, considerando as situações comprovadas nos autos
–
declaração
de usuário indicando o local em que comprou drogas, aliada a fuga do indivíduo – não há mais dizer apenas em juízo de probabilidade de que possa estar ocorrendo o crime, mas de elementos concretos de convicção de atividade ilícita ocorrendo no interior do imóvel.

Diante dessa situação incontroversa, e, tendo em vista que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, certo é que a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim, consoante previsto no artigo 5º, inciso XI, além do disposto nos artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Sobre a matéria, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“(...)

não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Conclui-se, por consequência, que não há cogitar em violação de domicílio, ficando superada a pretensa absolvição, vista sob o prisma do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, em relação ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, embora a pretensão seja genérica, vejo que a matéria merece análise porque em momento algum foi discutida nos autos.

Contudo, o pleito é totalmente descabido.

Sem delongas, conforme evidenciado dos autos, o
revisionando
é reincidente, e, como tal, por se dedicar à prática de atividade ilícita, não merece ser agraciado com a causa especial de diminuição de pena.

O óbice é nítido no dispositivo legal. Veja-se:

“Art. 33. (...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico “privilegiado” somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Nesse sentido:

“(...) Demonstrado nos autos que o agente é reincidente em crime doloso, pode-se dizer que ele se dedica à atividade criminosa, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1027510-84.2020.8.11.0002 – 2ª
CCrim
. – Relator: Des. Pedro Sakamoto – julgado em 7.3.2023.

Por fim, no que condiz aos pleitos subsidiários de desclassificação da conduta do tráfico de drogas para o mero ilícito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas, redução da pena-base e alteração do regime de cumprimento de pena, vejo que essas matérias não devem sequer ser conhecidas.

Explico. Conquanto de acordo com o entendimento hodierno desta colenda Turma de Câmaras Criminais até admite-se a reapreciação de questões já debatidas em julgamento de apelação, deve, contudo, haver algum fato ou argumentação nova que justifique a reanálise.

Desse modo, as pretensões não devem ser conhecidas, primeiro porque são pedidos genéricos, ou seja, avulsos e aleatórios, bem como desprovidos de base empírico/jurídica, e todas essas questões já foram apreciadas, à exaustão, em mais de uma instância, não havendo na revisional, qualquer indicação de
error
in
judicando
ou
error
in procedendo
.

Ressalto entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – ARGUMENTOS ARGUIDOS NA PRESENTE REVISIONAL DEVIDAMENTE ANALISADOS E RECHAÇADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS NOVAS PARA DAR RELEVO À MATÉRIA NOVAMENTE TRAZIDA A APREÇO DA CORTE REVISORA – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DA MATÉRIA – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, pois se limita a vindicar o reexame de teses já amplamente debatidas no julgamento do recurso de apelação criminal pelo colegiado, sem apontar quaisquer elementos novos ou demonstrar efetivo erro no acórdão, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito, haja vista constituir verdadeira hipótese de segunda apelação.”
(RVC n. 1028210-61.2023.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Relator: Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 6.6.2024, DJE 12.6.2024)

Em relação ao pedido de redução da pena-base a situação ainda é mais impertinente, sobretudo porque a referida reprimenda já foi fixada, desde primeira instância, no mínimo cominado ao tipo penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço, em parte
, da ação revisional, e, na parte conhecida,
julgo-a

improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025